Tribunal: TJDFT
Processo: 0750334-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Execução penal. Agravo interno. Intempestividade do agravo em execução. Decisão proferida em audiência com presença do patrono e do apenado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo apenado contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em execução penal por intempestividade, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. O agravante alegou que a contagem do prazo recursal deveria se iniciar a partir da intimação da juntada do termo e da gravação da audiência virtual, e não da própria audiência. Requereu o reconhecimento da tempestividade do recurso e seu julgamento de mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o prazo para interposição de agravo em execução penal tem como termo inicial a data da audiência em que proferida a decisão, quando presente o advogado e o apenado, ou se deve iniciar-se apenas com a intimação da juntada do termo e da gravação nos autos.
III. Razões de decidir
3. O recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito, com prazo de cinco dias, conforme entendimento consolidado na Súmula 700 do STF.
4. O art. 798, § 5o, "b", do CPP, estabelece que o prazo processual tem início na própria audiência quando a parte estiver presente, o que se aplica ao caso concreto, pois a decisão foi proferida em audiência com a presença do apenado e de seu patrono.
5. O recurso de agravo em execução foi interposto um dia após o final do prazo legal; configurada, portanto, sua manifesta intempestividade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo para interposição de agravo em execução penal tem início na data da audiência em que proferida a decisão, quando presentes o apenado e seu advogado.”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 586 e 798, § 5o, “b”, LEP, arts. 2o e 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 101.037/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.9.2018.